Tribunal: TJDFT
Processo: 0725244-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito bancário.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, a ser cumprido na empresa agravada-executada
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a empresa agravada-executada.
III – Razões de decidir
4. No processo em exame, as pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo de Primeiro Grau foram infrutíferas para a quitação da dívida, sendo admitida a penhora de bens que guarnecem a empresa executada, salvo os necessários à atividade empresarial, art. 833, inc. V, do CPC.
5. A aferição desses bens deve ser realizada pelo Oficial de Justiça, em cumprimento do respectivo mandado de penhora e avaliação, a fim de permitir o exame se os pertences são ou não penhoráveis, o que não pode ser presumido pelo Magistrado. Decisão reformada para determinar a expedição do mandado de penhora e avaliação, observados os princípios da eficiência, da efetividade e da duração razoável do processo.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717968-59.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025; TJDFT, AGI 0753523-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025.